Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Remessa Necessária. Obrigação de fazer. Internação compulsória. Direito à saúde. Dever estatal.
É cabível a internação compulsória do dependente químico indicada em laudo médico circunstanciado (art. 6o da Lei 10.216/01), sobretudo quando insuficientes as medidas extra-hospitalares. Incumbe ao Estado arcar com os ônus financeiros advindos da internação, se carente de recursos a família do enfermo, como no caso.